Tribunal: TJPA
Processo: 0007223-42.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-27

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE: OMISSÃO SOBRE LEGÃTIMA DEFESA. INOCORRÃNCIA. 2) NULIDADE. VIOLAÃÃO DE DOMICÃLIO. INOCORRÃNCIA. FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. 3) DOSIMETRIA: DIMINUIÃÃO DE PENA. FRAÃÃO MÃXIMA. INVIÃVEL1) A fundamentaÃ§Ã£o do Julgador foi sucinta e concisa, com a demonstraÃ§Ã£o no corpo do decisum acerca das razÃμes de seu convencimento e a exposiÃ§Ã£o das provas colhidas durante a instruÃ§Ã£o processual que motivaram a condenaÃ§Ã£o da Apelante. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatÃ3rio contido nos autos, nÃ£o merece prosperar a sÃºplica atinente aplicaÃ§Ã£o da legÃtima defesa;2) O mandado de busca e apreensÃ£o ou consentimento do morador para ingresso em sua residÃªncia sÃ£o dispensÃ¡veis, quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso de trÃ¡fico de drogas, sendo possÃvel a realizaÃ§Ã£o das medidas necessÃ¡rias. Nesse caso, nÃ£o se pode falar em ilicitude das provas obtidas, considerando que o InquÃ©rito Policial apresenta elementos mÃnimos a caracterizar fundadas razÃμes (justa causa) para a medida de ingresso na residÃªncia sem o referido mandado, aplicando-se a RepercussÃ£o Geral reconhecida no Ã¢mbito do RE603616/RO, impondo-se o afastamento da preliminar;3. InviÃ¡vel a aplicaÃ§Ã£o de fraÃ§Ã£o diversa, na causa de diminuiÃ§Ã£o do Â§4Âº, art. 33 da Lei n.Âº 11.343/2006, visto que o magistrado singular justificou adequadamente a fraÃ§Ã£o da minorante, na quantidade e natureza da droga, conforme entendimento jurisprudencial;4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0007223-42.2016.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: ELAINE MIWRE GALDINO DAS CHAGAS
DEF. PÚB.: REINALDO MARTINS JÚNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: JUIZ CONVOCADO ALTEMAR DA SILVA PAES
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE: OMISSÃO SOBRE LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. 2) NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. 3) DOSIMETRIA: DIMINUIÇÃO DE PENA. FRAÇÃO MÁXIMA. INVIÁVEL
1) A fundamentação do Julgador foi sucinta e concisa, com a demonstração no corpo do
decisum
acerca das razões de seu convencimento e a exposição das provas colhidas durante a instrução processual que motivaram a condenação da Apelante. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica atinente aplicação da legítima defesa;
2) O mandado de busca e apreensão ou consentimento do morador para ingresso em sua residência são dispensáveis, quando se tratar de flagrante de crime permanente, como no caso de tráfico de drogas, sendo possível a realização das medidas necessárias. Nesse caso, não se pode falar em ilicitude das provas obtidas, considerando que o Inquérito Policial apresenta elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida de ingresso na residência sem o referido mandado, aplicando-se a Repercussão Geral reconhecida no âmbito do RE603616/RO, impondo-se o afastamento da preliminar;
3. Inviável a aplicação de fração diversa, na causa de diminuição do §4º, art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, visto que o magistrado singular justificou adequadamente a fração da minorante, na quantidade e natureza da droga, conforme entendimento jurisprudencial;
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO;
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 19ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias dezoito e vinte e cinco do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interpostas por
ELAINE MIWRE GALDINO DAS CHAGAS,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que a condenou à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 333 dias-multa, em regime inicial aberto, por violação ao art. 33 da Lei nº 11.343/06

Narra a exordial acusatória que, no dia 29/03/2016, por volta das 09h45min, Policiais Civis se dirigiram até à residência localizada na Rua Seis de Setembro, nº 22, Bairro Terra Firme, Belém/PA, visando apurar delações anônimas que relatavam que naquele local ocorria a comercialização de drogas.

Segundo narra a denúncia, o Policial Civil Marcos Oliveira, assim que chegou próximo ao imóvel apontado na denúncia, visualizou uma pessoa jogando um objeto para fora da residência. Em vista disso, os policiais foram até à porta da casa objeto da investigação, onde foram recebidos pela denunciada Elaine Miwre, que permitiu a revista no local.

Segundo a denúncia, no curso da revista, os policiais encontraram uma balança digital, bem como a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em cima da geladeira, e, em seguida, recuperaram o objeto que havia sido jogado para fora da residência, tendo sido constatado que se tratava de um recipiente de cor vermelha, que continha cocaína em seu interior, pesando 43,2g.

A denúncia afirma, ainda, que indagada sobre a droga, a denunciada afirmou que a substância apreendida pertencia ao seu marido, Jociel da Costa Silva, e que ele havia deixado na residência a balança, o dinheiro e a droga.

Por tais fatos, a Apelante e seu com marido Jociel da Costa Silva, foram denunciados por incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/06, tendo sido o processo e o curso do prazo prescricional deste último suspensos, nos termos do art. 366 do CPP.

Após regular instrução, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a acusação e condenou a Apelante, nas penas ao norte delineadas.

Inconformada, a defesa interpôs apelação e, em suas razões (fls. 193-208), suscitou a preliminar de nulidade, pelo não enfrentamento da tese defensiva aventada nas alegações finais atinente a legitima defesa (fl. 168), deve ser reconhecido o
error in judicando
devendo os autos retornarem a origem para sanar o vício.

Aduziu, ainda, a ilicitude da prova encartada nos autos, pois foram produzidas em latente violação ao art. 5º, XI e LXVI, da CF/88, art. 157, §1º do CPP, vez que não foi expedido mandado de busca e apreensão para ingresso da residência da Apelante, devendo ser promovida a sua absolvição, por ausência de provas da autoria delitiva.

Por fim, pugnou pela aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06 na fração de 2/3 ou qualquer valor superior a 1/3.

Em contrarrazões (fls. 209-212), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao exame e parecer do
custos legis.

Nesta instância superior, a Procuradora de Justiça
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
manifestou-se pela improvimento do recurso.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 05/11/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - NULIDADE DA SENTENÇA: AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO LEGÍTIMA DEFESA

Sustenta a Apelante, em suma, que o Julgador incorreu em vício insanável, devendo o édito condenatório ser anulado, pois não analisou a tese sustentada nas alegações finais ofertadas pela defesa, consubstanciada no reconhecimento da legítima defesa.

Alega que a Apelante é mãe e, objetivando a proteção de seus filhos e de sua liberdade, repelindo a iminente e injusta agressão da privação de sua liberdade, pois crime era perpetrado por seu marido Jociel Silva, se desvencilhou da droga que se encontrava em sua casa, incidindo a excludente de ilicitude acima descrita.

Com base na ausência de manifestação do MM. Juízo
a quo,
pugnou pela declaração de nulidade da sentença.

Adianto que a análise da preliminar se confunde com o próprio mérito da condenação, qual seja: a ausência de provas da autoria delitiva, razão pela qual, discorrerei sobre as questões conjuntamente:

A negativa de autoria sustentada pela acusada restou isolada nos autos. Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
1
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o seu destinatário, que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.

¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Diante do vasto acervo probatório a Apelante foi condenada, pois as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória, vejamos o trecho da sentença objurgado:
A partir do que se apurou durante toda a instrução criminal, verifico que restou comprovado que a denunciada ELAINE MIWRE GALDINO DAS CHAGAS praticou o crime definido no art. 33 da Lei nº 11.343/06.
Explico.
Durante a instrução processual, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Ediel Francisco Barbosa Bitencourt (fl. 158), Benedito de Souza Mendes (fl. 158) e Marcos de Oliveira Menezes (fl. 161), bem como foi interrogada a ré Elaine Miwre Galdino das Chagas (fl. 161).
A testemunha arrolada pelo Ministério Público Ediel Francisco Barbosa Bitencourt declarou em Juízo: que o depoente é Chefe de Operações da UIPP; que quem comandou a operação foi o Delegado Vitor; que chegou uma denúncia para ele, e ele montou a equipe e foram até o local; que a denúncia foi com relação ao denunciado Jociel; que, chegando no local e bateram; que o colega Marcos Oliveira ficou olhando pela lateral da residência e viu alguém jogar alguma coisa pro quintal do vizinho; que, posteriormente, a moça veio e abriu a porta, autorizou a entrada dos policiais e, na revista, localizaram uma balança de precisão e um certo valor que estava em cima da geladeira; que outro colega, Marcos Oliveira, foi ver o material que havia sido jogado e viu que era entorpecente; que localizaram a denunciada dentro da residência, mas o depoente não viu se foi ela quem jogou o material; que viram alguém jogar o material para o outro quintal; que a quantia era cerca de quatrocentos reais; que, quando entraram, a ré estava com os filhos menores dentro da residência; que não viram ninguém empreendendo fuga; que a denunciada disse que o entorpecente era do marido dela.
A testemunha arrolada pelo Ministério Público Benedito de Souza Mendes declarou em Juízo: que participaram da operação que prendeu a denunciada o depoente, o Oliveira, o Odiel, o Delegado Manfrini e o Delegado João Carlos; que existia um dossiê de denúncias de que esse casal traficava; que fizeram o cerco, bateram na porta, ocasião em que um companheiro percebeu que ela havia jogado alguma coisa no outro quintal; que, então, ela apareceu depois e permitiu que o Delegado Manfrini e o Delegado João Carlos adentrassem na casa e os policiais acompanharam; que foi o próprio delegado quem encontrou uma certa quantia em dinheiro e uma balança digital; que a droga foi encontrada no quintal onde o colega Oliveira havia visto a pessoa jogar; que o depoente não viu a pessoa jogar, mas o colega Oliveira viu; que, na residência, somente se encontravam a denunciada e os filhos dela; que ela atribuiu a posse da droga ao companheiro dela; que, salvo engano, a quantia encontrada foi cerca de quatrocentos reais; que as notícias de que ali havia tráfico de drogas foram feitas por disque-denúncia e denúncias anônimas; que o que motivou mesmo foi a grande quantidade de homicídios naquela rua praticados por um elemento o qual já estavam atrás dele, sendo que ele era quem distribuía a droga para várias pessoas lá venderem para ele; que esse camarada até já morreu.
A testemunha arrolada pelo Ministério Público Marcos de Oliveira Menezes declarou em Juízo: que recorda dos fatos; que atuou na prisão; que foram até o local citado, verificar a denúncia de que uma pessoa foragida estava comercializando substância entorpecente; que, junto com eles, foi o Diretor da UIPP, o Delegado Vitor; que, chegando no local, o depoente foi para a lateral da casa, que é uma cerca de madeira, enquanto o Delegado batia na porta da residência; que o depoente ficou observando e viu quando uma pessoa jogou para o quintal ao lado um embrulho, o qual, posteriormente encaminhado ao IML, foi constatado que se tratava de substância entorpecente; que a denunciada era a pessoa que estava na casa, mas o depoente não pode afirmar que foi ela quem jogou o embrulho, porque o depoente estava do lado de fora da residência; que apenas viu o objeto caindo; que era a denunciada quem estava na residência, sozinha; que ela disse que teria uma outra pessoa que teria saído do imóvel quando os policiais chegaram; que não recorda de Jociel no local; que recorda dela; que ela informou que o que foi encontrado pertencia a um rapaz, mas ele não era companheiro dela, ele apenas estava lá no imóvel antes; que ela não assumiu que era dela; que a diligência ocorreu pela manhã; que, pelas investigações, descobriram que o imóvel era alugado e que a denunciada tinha um relacionamento amoroso com esse rapaz; que a denunciada era a responsável pelo imóvel, a locatária; que, posteriormente, esse rapaz foi preso por outro fato; que, salvo engano, havia crianças na casa; que não recorda se havia outros adultos; que ela informou que a pessoa responsável pela droga havia se evadido pelos fundos quando percebeu a chegada dos policiais.
Em seu interrogatório judicial, a denunciada Elaine Miwre Galdino das Chagas declarou: que a depoente estava em casa; que esse rapaz é o pai dos filhos da depoente, mas estavam separados há um ano, mas ele frequentava a casa; que ele já tinha outra mulher; que era ele quem pagava o aluguel e mantinha a casa; que, pela parte da manhã, ele sempre ia lá levar o dinheiro do pão das crianças e do almoço; que, no dia dos fatos, era pela manhã, a depoente estava dormindo no cômodo de cima e ele bateu na porta; que o filho da depoente lhe avisou que era o pai dele e abriu a porta; que a depoente continuou em cima, sendo que o imóvel era de altos e baixos; que foi muito rápido, sendo que, depois que ele entrou, cerca de dez minutos depois, a depoente escutou batendo a porta, informando que era a polícia; que, quando a depoente desceu, já não viu mais o acusado; que a depoente acredita que ele correu pelos fundos; que, quando a depoente desceu, viu esse objeto, essa vasilha vermelha em cima da geladeira; que não sabia o que era; que viu a balança e o dinheiro; que a depoente sabia que aquilo era dele, porque a depoente não tinha em casa; que, no desespero, pegou a vasilha e jogou, sem ter conhecimento do que tinha dentro; que, quando a depoente abriu a porta, recebeu os policiais e o seu ex-companheiro já não estava mais dentro de casa; que a depoente já conviveu com ele; que tem 5 filhos; que a substância era dele; que, durante o tempo em que a depoente estava com ele, ele não era traficante; que a depoente esses objetos em cima da geladeira e soube que eram dele porque a única pessoa que entrou lá pela parte da manhã foi ele; que a depoente autorizou a entrada dos policiais na residência; que ele entrava lá na hora que ele queria; que ele não demorava lá, era só para ver as crianças; que a depoente não sabia que ele era traficante.
Desta feita, analisando a prova colhida, extrai-se provas suficientes e contundentes de que a denunciada, efetivamente, praticou o delito constante nos autos, estando demonstrado que a posse da droga não era para o uso particular, especialmente se considerando a forma como a substância foi encontrada e a quantidade.

Cediço que a exigência de fundamentação judicial insculpida no art. 93, IX da CF/88 está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV da CF/88), contudo, o Magistrado da origem examinou taxativamente a autoria delitiva e condenou a Apelante, nos termos descritos no introito deste voto. Desta forma, implicitamente, a alegação suscitada pela defesa foi rechaçada diante das provas concretas a autoria e materialidade delitivas. Concluo que o art. 93, IX da CF/88 não exige que o Julgador enfrente minuciosamente todas as alegações levantadas pelas partes no processo, bastando apresentar argumentos que permitam que se chegue à sua mesma conclusão.

A fundamentação do Julgador foi sucinta e concisa, onde demonstrou no corpo do
decisum
as razões de seu convencimento e a exposição das provas colhidas durante a instrução processual que motivaram a condenação do Apelante.

Por amor ao debate, ainda que se acatasse a tese de omissão quanto à alegação feita pela defesa em alegações finais, imperioso ressaltar que a defesa se utiliza de ¿suposições¿ para alicerçar a conjeturada inocência da acusada. Ademais, ressalto que o delito do art. 33 da lei antidrogas, caracteriza-se com a ocorrência de uma das condutas nele descritas, tendo a acusada incorrido nas modalidades de ¿ter em deposito e guardar¿, inexistindo dúvidas de que a droga apreendida se destinava à comercialização, não sendo necessário que a denunciada seja encontrada negociando o entorpecente para culminar em sua condenação pelo art. 33 da Lei de Drogas,
in verbis:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DO REGIME. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.
Para a configuração do crime de tráfico não é necessário que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia, bastando que sua conduta se encaixe em qualquer dos verbos descritos no art. 33 da lei 11.343/06, por se tratar de tipo penal de ação múltipla.
(STF, HC 127999 MG, Relator Ministro Luiz Fux, publicado em 08/05/2015).

Concluo que, as condições da prisão da Apelante, na posse de vultosa quantia (R$400,00), aliada a apreensão de balança digital, bem como de 43,2g de cocaína não deixam margem de dúvidas acerca da sua atuação na empreitada criminosa, razão pela qual afasto o pleito atinente à aplicação da legítima defesa
.
II-
NULIDADE: PROVA ILICÍTA: VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Sustenta a defesa que, no caso dos autos, não ocorreu estado de flagrância no momento do ingresso dos policiais na residência da ré, pois não foi deflagrada investigação, com o devido mandado judicial e produção de provas satisfatórias, concluindo pela sua ilicitude e, consequente necessidade de declaração da nulidade, com seu desentranhamento dos autos e concessão da absolvição.

Depreende-se dos depoimentos colhidos em Juízo (mídia audiovisual fl. 161), que o policial que atuou na diligência que culminou na apreensão da droga, afirmou que, após o recebimento de denúncia anônima, se dirigiram ao local, oportunidade em que visualizaram alguém se desvencilhando de algo, que mais tarde foi identificado como cocaína.

A ré, confessa que foi a responsável por jogar o entorpecente para fora, aduzindo a fantasiosa tese de que não sabia que se tratava de drogas. Como dito acima, o art. 33 da Lei de Drogas não exige para configuração do crime de tráfico apenas o cometimento do verbo ¿vender¿, mas também ter em depósito e guardar, o que aconteceu no caso concreto. E, sendo crime o tráfico de entorpecentes classificado como permanente, não há que se falar em ilegalidade das provas colhidas, pois a conduta delituosa se protrai no tempo, tornando desnecessária a expedição de mandado para ingresso na moradia da acusada.

Assim, verifico que não há que se falar em necessidade de consentimento do morador ou mandado judicial para legalizar o ingresso dos Policiais no domicílio da ré. Isto porque, o art. 5°, XI da CF/88 ressalva a possibilidade de violação no caso de flagrante delito, conforme segue:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO NÃO PLEITEADO NA ORIGEM. AFERIÇÃO QUE IMPORTARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO JÁ ATENDIDO NA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NOS PONTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGALIDADE NO INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO RÉU. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO PARA EFETUAR BUSCA DOMICILIAR. TESE RECHAÇADA.
"É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
" (STJ, Habeas Corpus n. 293.916/RS, j. em 2/12/2014). TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE 4,93G DE CRACK, DIVIDIDAS EM 20 PORÇÕES. FIRME ELENCO PROBATÓRIO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/06 IMPOSSÍVEL. DESTINAÇÃO COMERCIAL COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1 As declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, em consonância com os demais elementos de prova coligidos, permitem a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo porque não há nos autos - tampouco apresentou a defesa - qualquer prova de que os agentes públicos teriam interesse particular em incriminá-lo
. 2 (...). RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSC, processo 20150223972 Araranguá, Relator: Moacyr de Moraes Lima Filho, julgamento: 16/06/2015).

Logo, diante da previsão constitucional do art. 5º, XI, de que "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
", não se verifica nenhuma ilegalidade na busca domiciliar realizada e, por conseguinte, na apreensão da droga.

Nestes termos, considerando que o Inquérito Policial apresenta elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, na medida em que o comparsa da ré se evadiu ao vislumbrar a aproximação dos policiais, bem como ela tentou se desvencilhar do entorpecente, aplicando-se a Repercussão Geral reconhecida no âmbito do RE603616/RO, julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 05/11/2015, afasto a preliminar de nulidade.
III -FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.434/06

No que concerne à fração aplicada na redutora de pena disposta no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, o Julgador utilizou a fração de 1/3 utilizando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas para tanto, considerando que foram apreendidas uma embalagem plástica transparente, acondicionando substância petrificada amarelada, apresentando um peso bruto total de 43,2 g (quarenta e três gramas e dois decigramas), positivo para a substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína, além dos resíduos de cocaína encontrados na balança digital.

Nesse sentido, não há qualquer retificação a ser realizada, tendo em vista que o fundamento da sentença, nesse particular, é idôneo. Conforme entendimento sedimentado nas cortes superiores, a quantidade e natureza da droga são pertinentes a fundamentar a fixação da fração na redutora do art.33, §4º, da Lei 11.343.06. Ademais, a convicção do juízo é discricionária e deve ser mantida, quando em consonância com os ditames legais. Vejamos:
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06
). QUANTUM
DE REDUÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). POSSIBILIDADE. NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...)
2. A aplicação da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 depende do convencimento do Magistrado de que o apenado, primário e de bons antecedentes, não se dedique a atividades delituosas nem integre organização criminosa. In casu, o entendimento consignado pelo Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, firmada no sentido de que, na escolha do quantum de redução da pena em razão da incidência do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, o Juiz deve levar em consideração a quantidade e a natureza da substância apreendida, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei n. 11.343/06).
(...) 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HABEAS CORPUS HC 475695 SP 2018/0281592-6 (STJ). Data de publicação: 28/11/2018).

Por todo o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 25 de julho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1

"O Brasil também adota o princípio da persuas¿o racional: o juiz n¿o é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaç¿o n¿o depende de critérios legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)¿ ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)
"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaç¿o da prova, o princípio da livre convicç¿o motivada, ou persuas¿o racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou n¿o o resultado da prova, que n¿o tem valor pré-fixado, necessário que a decis¿o a respeito seja acompanhada de fundamentaç¿o. N¿o têm aplicaç¿o, portanto, os princípios da prova legal ou tarifada, segu
ndo os quais o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da íntima convicç¿o, que dispensa motivaç¿o do julgador.¿ (José Roberto dos Santos Bedaque)